Tribunal: TJSP
Processo: 2206258-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206258-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206258-13.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37340
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206258-13.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: JOSÉ LUIZ ALIPERTI JUNIOR
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção
de pré-executividade rejeitada - IPTU dos exercícios de 2017 e
2018 - Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário -
Sentença proferida pelo juízo monocrático - Perda do objeto -
Agravo prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo “ativo”, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face
da PREFEITURA MUNICIPAL DA SÃO PAULO, insurgindo-se contra decisão
de fls. 70/73 dos autos da execução fiscal, proferida pelo MM. Juiz
Laurence Mattos, que rejeitou a exceção de pré-executividade,
afastando a alegação de ilegitimidade passiva.
Sustenta o agravante que não é contribuinte de
IPTU, pois a propriedade resolúvel é conferida ao credor fiduciário
apenas em garantia.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 13/14).
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206258-13.2020.8.26.0000
3
VOTO
Com efeito, verifica-se dos autos digitais do processo
no 1503531-46.2020.8.26.0090 que foi proferida sentença (fls. 78/79
daqueles autos) extinguindo a execução fiscal pelo pagamento da
dívida, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, razão pela qual o presente
agravo de instrumento perdeu seu objeto, ficando prejudicado seu
exame.
Observadas as formalidades legais, retornem os
autos à origem.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)